Tribunal: TJSP
Processo: 1004119-37.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Autora que é beneficiária do plano de saúde e odontológico administrado pela ré e reconhece que sempre teve de arcar com o pagamento de contribuições/mensalidades, bem como de coparticipação – Alegação de que, todavia, entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, passou a receber boletos de cobrança

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Autora que é beneficiária do plano de saúde e odontológico administrado pela ré e reconhece que sempre teve de arcar com o pagamento de contribuições/mensalidades, bem como de coparticipação – Alegação de que, todavia, entre dezembro de 2016 e novembro de 2017, passou a receber boletos de cobrança apenas da coparticipação, certo de que segundo informações prestadas pela ré, as mensalidades seriam custeadas pelo Banco Santander, estipulante do plano – Ré que, todavia, enviou à autora em julho de 2018, boletos de cobrança retroativos, referentes ao período em que as mensalidades não foram por ela pagas – Tese da autora de que as quantias não seriam devidas, o que encontraria respaldo até mesmo no estatuto da ré – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Não acolhimento – Ausência de provas de que a ré teria dispensado a autora do pagamento das mensalidades no período referido nos autos – Ônus probatório da autora, quanto a esse fato, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil – Estatuto da ré, ainda, que prevê caber não apenas ao banco estipulante, mas também aos próprios beneficiários e dependentes do plano, o pagamento de contribuições (art. 17) – Jurisprudência desta Corte no sentido de que o não envio dos boletos de cobrança, mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, não dispensa o correspondente pagamento, tampouco acarreta a inexigibilidade do débito – Contrato firmado entre as partes que não foi suspenso em momento algum, tampouco cancelado, usufruindo a autora do plano mesmo no período inadimplido – Débitos que, portanto, são exigíveis – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004119-37.2018.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante
CLAUDETE FERRAZI CRUZ DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada CAIXA BENEFICENTE DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
2
Apelação Cível – Autos Digitais
Processo no 1004119-37.2018.8.26.0428
Comarca: 2a Vara do Foro de Paulínia
Magistrado(a): Dr(a). Marta Brandão Pistelli
Apelante: Claudete Ferrazi Cruz de Figueiredo
Apelada: Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado
de São Paulo - CABESP
Voto no 00388G
APELAÇÃO
CÍVEL

Declaratória
de
Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por
Danos Morais
Autora que é beneficiária do
plano de saúde e odontológico administrado pela
ré e reconhece que sempre teve de arcar com o
pagamento de contribuições/mensalidades, bem
como de coparticipação
Alegação de que,
todavia, entre dezembro de 2016 e novembro de
2017, passou a receber boletos de cobrança
apenas da coparticipação, certo de que segundo
informações prestadas pela ré, as mensalidades
seriam
custeadas
pelo
Banco
Santander,
estipulante do plano Ré que, todavia, enviou à
autora em julho de 2018, boletos de cobrança
retroativos, referentes ao período em que as
mensalidades não foram por ela pagas Tese
da autora de que as quantias não seriam
devidas, o que encontraria respaldo até mesmo
no estatuto da ré Sentença de improcedência
Insurgência da autora
Não acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
3
Ausência de provas de que a ré teria dispensado
a autora do pagamento das mensalidades no
período referido nos autos Ônus probatório da
autora, quanto a esse fato, nos termos do art.
373, I do Código de Processo Civil Estatuto da
ré, ainda, que prevê caber não apenas ao banco
estipulante, mas também aos próprios beneficiários e dependentes do plano, o pagamento de contribuições (art.
17)

Jurisprudência desta Corte no sentido de que o
não envio dos boletos de cobrança, mesmo nos
contratos regidos pelo Código de Defesa do
Consumidor, não dispensa o correspondente
pagamento, tampouco acarreta a inexigibilidade
do débito Contrato firmado entre as partes que
não foi suspenso em momento algum, tampouco
cancelado, usufruindo a autora do plano mesmo
no período inadimplido Débitos que, portanto,
são exigíveis Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação tirada da r. sentença de fls. 81/83,
cujo relatório adoto, que julgou improcedente a “ação
declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e
reparação de danos morais, com pedido de liminar” (sic.) ajuizada
por
CLAUDETE
FERREIRA
CRUZ
contra
CAIXA
BENEFICENTE
DOS
FUNCIONÁRIOS
DO
BANCO
DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CABESP, por não vislumbrar o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
4
Juízo a irregularidade nos boletos de cobrança referidos nos
autos.
Insurge-se a apelante, autora da ação, aduzindo que integra
os quadros da apelada como beneficiária de plano de saúde e
odontológico, certo de que foi recentemente surpreendida com o
envio de boletos de cobrança retroativos relativos a contribuições
e coparticipação vencidas entre 01.12.2016 a 30.11.2017.
Argumenta que sempre arcou com os pagamentos das
coparticipações que devia e que, no período em questão, deixou
apenas de quitar os valores das contribuições, o que não se deu
por sua falta, mas sim da própria apelada, que deixou de
encaminhar os boletos de cobrança, ao mesmo tempo em que
lhe informou que tais prestações seriam custeadas pelo Banco
Santander (Brasil) S.A., nos termos do art. 20 do Estatuto da
CABESP. Defende que, nesse cenário, não pode ser
surpreendida com a cobrança retroativa e de uma só vez, de
despesas a que não deu causa e que não são de sua
incumbência. Pugna pelo provimento do apelo com julgamento de
procedência do pedido inicial e declaração de inexigibilidade dos
débitos referidos na petição inicial, além da condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais (fls.
86/95).
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 25) e
respondido (fls. 98/106).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
5
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do
recurso,
suscitada
em
contrarrazões,
sob
alegado
descumprimento ao princípio da dialeticidade.
Isso
porque,
analisando
as
razões
recursais,
é
perfeitamente possível constatar os pontos de discordância
aventados pela apelante em relação ao que foi deliberado em
primeiro grau, bem como os fundamentos pelos quais ela
entende que a r. sentença deve ser reformada, o que suficiente
ao atendimento do disposto no art. 1.010, II e III do Código de
Processo Civil.
Logo
e,
satisfeitos
os
demais
pressupostos
de
admissibilidade, recebo a apelação interposta.
Quanto ao mérito, a meu ver, a insurgência não merece
prosperar.
Deflui dos autos que a apelante é beneficiária do plano de
saúde e odontológico administrado pela apelada, por meio do
qual ela reconhece serem devidas mensalidades/contribuições
bem como coparticipação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
6
Argumenta que, todavia, deixou de receber os boletos de
pagamento relativos às contribuições mensais, no período
compreendido entre 01.12.2016 e 30.11.2017, ocasião em que
teria sido informada pela apelada, de que as mensalidades
seriam custeadas pelo Banco Santander (Brasil) S.A., nos termos
do art. 20 do Estatuto da CABESP.
Ocorre que, em julho de 2018, acabou a apelante por
receber os boletos de fls. 16/17, os quais, segundo narra, seriam
relativos às contribuições que não pagou no passado.
Entende que, todavia, referidas cobranças são indevidas,
na medida em que as cobranças não lhe foram encaminhadas
nos vencimentos, ao mesmo tempo em que seriam de
incumbência do Banco Santander.
Assim, ingressou com esta demanda pretendendo ver
declarada a inexigibilidade dos débitos, além da condenação da
apelada ao pagamento de reparação moral.
O d. Juízo a quo, não vislumbrando a irregularidade das
cobranças, julgou o pedido inicial improcedente.
É contra isso que se volta o recurso.
Pois bem.
Analisando a documentação carreada aos autos, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
7
especial o Estatuto da apelada, é possível constatar que, pelos
arts. 17 a 26, a constituição do patrimônio da entidade seria
realizada mediante contribuição e coparticipação dos próprios
associados e dependentes, além de contribuição do Banco e
demais empresas do conglomerado Banespa (fls. 54).
Como se vê, há diversidade de base de custeio do plano, o
qual conta não apenas com participação da estipulante, mas
também dos próprios beneficiários.
Segundo as mensagens de e-mail de fls. 18/23, trocadas
entre as partes na via extrajudicial, vislumbro que a apelante
reconhece ter sempre arcado com o pagamento de contribuições
e coparticipação, mas que, entre dezembro de 2016 e novembro
de 2017, lhe foram encaminhados apenas os boletos de
coparticipação, e não os das mensalidades devidas.
Nas mesmas mensagens, relatou a apelante que foi
orientada pela apelada que nada seria mesmo devido a título de
contribuição no período em comento, posto que tais quantias
seriam custeadas diretamente pelo Banco Santander.
Ocorre que, primeiramente, não há prova alguma de que a
apelada tenha dito que o Banco Santander iria custear as
mensalidades, ônus que competia à apelante, com exclusividade
(art. 373, I do Código de Processo Civil). Note-se que os
documentos de fls. 18/21 nada dizem a esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
8
Segundo, como já mencionado, pelo Estatuto da apelada,
cabe não apenas ao Banco estipulante verter contribuições ao
plano, mas também aos próprios beneficiários e dependentes.
Terceiro, de acordo com o entendimento assente desta
Corte, a falta de envio de boletos não justifica o inadimplemento
contratual, ainda que se trate de relação de consumo:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
TELEFONIA
OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DANOS
MORAIS

Incontroverso
o
inadimplemento contratual do Autor
Não
envio dos boletos pela Requerida não
justifica a mora - Lícita a resolução do
contrato pela Requerida (com o consequente cancelamento da linha
telefônica de titularidade do Autor) - Ausente
o dever de indenizar - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR
IMPROVIDO.”

destacamos
-
(TJSP;
Apelação Cível 1001183-22.2019.8.26.0390;
Relator
(a):Flavio
Abramovici;
Órgão
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Foro de Nova Granada - Vara Única; Data
do
Julgamento:
24/08/2020;
Data
de
Registro: 24/08/2020)
“APELAÇÃO. Plano de Saúde. Negativação
perante os órgãos de proteção ao crédito.
Inexigibilidade
e
dever
de
indenizar.
Descabimento. Débito legítimo. Ausente
comprovação de observância aos trâmites
de cancelamento. Remessa de boleto.
Inércia do devedor. Suposta e não
comprovada ausência de remessa de
boleto bancário para pagamento inapta a
elidir os efeitos da mora. Disponibilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004119-37.2018.8.26.0428 -Voto no 00388G
9
de canais notoriamente conhecidos para
emissão de 2a via e possibilidade de
apego à consignação em pagamento
simplesmente
ignorados
pela
parte
recorrente. Sentença mantida. Adoção do
art.
252
do
RITJ.
RECURSO
DESPROVIDO.”
destacamos - (TJSP;
Apelação Cível 1021903-52.2015.8.26.0001;
Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
I - Santana - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2019; Data de Registro:
06/08/2019)
Nesse cenário e, considerando que os serviços não foram
suspensos em momento algum pela apelada, nada há que
justifique o acolhimento da pretensão inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Diante desse resultado, majoro os honorários advocatícios
devidos pela apelante para R$2.000,00, observada a gratuidade
de justiça a que ela faz jus (art. 85, § 11 do Código de Processo
Civil).
RODOLFO PELLIZARI
Relator